Tribunal: STF
Processo: Rcl 35463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. O Juízo reclamado, ao obstar seguimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela não admissão do apelo extremo, utilizou precedentes de repercussão geral que guardam similitude e adequação com a espécie dos autos. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.